Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712736-22.2019.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: SAMUEL ALESSANDRO GRANJENSE DE LIMA SARAIVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste inovação recursal em relação a matéria apreciada somente na r. sentença apelada, cuja análise foi devolvida ao Tribunal em sede de Apelação. 2. A jurisprudência do c. STJ pacificou o entendimento no sentido da inaplicabilidade da Lei no 10.887/2004 (que regulamentou a EC no 41/2003 disciplinando o método de cálculo dos proventos de aposentadoria com base na média aritmética simples das maiores remunerações) às aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, ainda que se trate de servidor que tenha ingressado no serviço público após a EC no 41/2003, consoante precedentes colacionados. 3. A responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação às obrigações do IPREV/DF está prevista, expressamente, no art. 4o, §2o, da Lei Complementar no 769/2008 (Reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências), bem como na tese firmada pela eg. Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, no julgamento do IRDR no 15. 4. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1o da Lei 10.887/2004, ao argumento de que o servidor que ingressou no serviço público, após a edição da Emenda Constitucional n. 41/2003, deveria ter seus proventos de aposentadoria calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações e não, com base na última remuneração percebida no serviço público. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, afirmam infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 37, caput, 40, § 1o, inciso I, e 195, § 5o, porquanto entendem que os proventos de aposentadoria por invalidez devem ser calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações; e b) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, por ofensa ao devido processo legal, aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Articulam ausência de fundamentação do acórdão ora recorrido. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que os recursos de ID 46069611 e ID 46069613 não devem ser conhecidos, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. A respeito, o STF e o STJ já decidiram: “interpostos dois recursos contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser analisado apenas o primeiro deles” (AgRg no AREsp n. 2.027.123/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/11/2022); e “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021. Igual teor: HC 218547/ MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2022. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, na medida em que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1o da Lei 10.887/2004, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, a Lei 10.887/2004, que regulamentou a EC 41/2003, disciplinando o método de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica às aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesses casos, deverão ser integrais" (AgInt no RMS 63.452/BA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 11/11/2022). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Demais disso, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado: “a aposentadoria do Autor ocorreu em junho de 2019 (ID 38585916) e não há discussão sobre pagamento retroativo de proventos” (ID 44144621). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve subir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 37, caput, 40, § 1o, inciso I, e 195, § 5o, todos da CF, porquanto os recorrentes não rebateram um dos fundamentos do acórdão hostilizado, no sentido de que “a aposentadoria do Autor ocorreu em junho de 2019 (ID 38585916) e não há discussão sobre pagamento retroativo de proventos” (ID 44144621). Assim, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação da Súmula no 283/STF” (ARE 1396472 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 2/3/2023). Por fim, em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027